Tribunal: TJPA
Processo: 0805647-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805647-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

AGRAVADO: CAYON JOSE DE ARAUJO SILVA, MARCIA ELIANA DE ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO: REGULARIDADE NAS NOTIFICAÇÕES – CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO EM FAVOR DA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA – REFORMA INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação Anulatória de Registro Público:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de re-análise da antecipação de tutela pelo MM. Juízo ad quo, à regularidade da notificação da purgação da mora contratual e à impossibilidade de bloqueio de matrícula.

3.

A questão principal gravita em torno da Ação Anulatória de Registro Público ajuizada pelos agravados em face da agravante, na qual pretendem os primeiros a declaração de nulidade do registro de propriedade do imóvel efetivado em favor da segunda, a fim de que lhes seja oportunizada a retomada da propriedade do imóvel objeto do contrato de compra e venda com força de escritura pública com pacto adjeto de alienação fiduciária então firmado entre as partes em 17/11/2014, bem como a quitação das parcelas pendentes, sob a alegação de que houve vício no procedimento de notificação referente à purgação da mora.

4.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RE-ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO MM. JUÍZO AD QUO

5.

Não obstante o artigo 304 do Código de Processo Civil trazer o instituto da estabilização da tutela antecipada, este refere-se àquela concedida em caráter antecedente, no sentido de que os efeitos do provimento jurisdicional então concedido se torna estável diante da ausência de interposição de recurso pela parte adversa.

6.

Diante desse contexto, o deferimento e o processamento do pedido no Primeiro Grau se deram na forma de tutela provisória cautelar, e não tutela provisória antecipada, de forma que não há falar em estabilização da tutela, conforme se infere do

Enunciado 420 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

7.

Descabe, portanto, a tese da agravante no sentido de que a tutela deferida não poderia ser reapreciada, já que não há estabilização da tutela cautelar.

8.

À vista da ausência de estabilização da tutela provisória, não há óbice legal para a revisão da Decisão Interlocutória pelo MM. Juízo ad quo, a qual se coaduna no bloqueio da matrícula do bem objeto da lide.

9.

Impossibilidade de manifestação acerca do pedido de cancelamento da Distribuição, o qual não fora objeto da Decisão Agravada, ressaltando que sua eventual apreciação em efeito translativo poderia caracterizar supressão de instância.

10.

DA REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DA PURGAÇÃO DA MORA CONTRATUAL

11.

Assim, não obstante a alegação de surpresa na consolidação do domínio em favor da recorrente, houve um longo caminho entre a primeira notificação em 23/12/2016 e a última em 21/10/2019, o qual bedeceu aos ditames dos arts. 26 e 27 da Lei Nº 9.514/97, não sendo, outrossim, purgada a mora por ato atribuível tão somente aos agravados, os quais confessam que estavam em mora desde 06/05/2016, com o pagamento de apenas 06 (seis) das 48 (quarenta e oito) parcelas avençadas, bem como diante do fato de que a ação ad quo fora ajuizada tão somente em 2019.

12.

Não há que se falar em irregularidade nas notificações extrajudiciais procedidas pela agravante, bem como de ausência de cumprimento dos ditames legais atinentes à matéria.

13.

DA IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA

14.

Na esteira do tópico anterior, restam desnecessárias maiores digressões sobre o tema não há que se falar em bloqueio de matrícula, porquanto consolidado o domínio em favor da agravante.

15.

Não configuração de litigância de má-fé da agravante, ressaltando o provimento de suas razões recursais.

16.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
FGR URBANISMO BELÉM S. A.-SPE
e agravados

CAYON JOSE DE ARAUJO SILVA
e
MARCIA ELIANA DE ARAUJO DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
FGR URBANISMO BELEM S. A.-SPE,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que deferiu tutela provisória, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO
(Processo n.°
0801844-13.2019.8.14.0133
)

ajuizada contra si por
MARCIA ELIANA DE ARAUJO DA SILVA
e
CAYON JOSE DE ARAUJO SILVA
, ora agravados.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que o feito originário trata-se de ação anulatória por meio da qual os agravados, casados entre si, pretendem a declaração de nulidade do registro de propriedade do imóvel efetivado em favor da agravante, a fim de que lhes seja oportunizada a retomada da propriedade do imóvel objeto do contrato de compra e venda com força de escritura pública com pacto adjeto de alienação fiduciária então firmado entre as partes em 17/11/2014, bem como a quitação das parcelas pendentes, sob a alegação de que houve vício no procedimento de notificação referente à purgação da mora.

Ressalva que, em um primeiro momento, o MM. Juízo ad quo indeferiu o pedido antecipatório, mudando de posicionamento na forma da Decisão Agravada, acrescentando que, no ID 23542198, a agravante, diante da juntada de petições e de tumulto processual provocado pelos autores, ora agravados, em decorrência de atraso do pagamento das parcelas das custas iniciais, requereu ao Juízo singular que fosse determinado o pagamento integral e único das parcelas faltantes, considerando que a situação de inadimplência perdurava há mais de 02 (dois) anos, uma vez que as custas iniciais ainda não haviam sido pagas em sua totalidade, fato que ensejou seu pedido de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil, pedido acerca do qual o MM. Juízo
ad quo
manteve-se silente.

Refuta a ocorrência de fatos novos capazes de alterar o indeferimento anterior do pedido antecipatório, acerca do qual os agravados não interpuseram recurso, sendo, pois, matéria coberta sob o manto da coisa julgada, sob o entendimento de que a alienação fiduciária contida na modalidade do contrato celebrado entre as partes, e já resolvida, permitiria a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário após comprovação da mora do fiduciante, cuja validade deveria ser analisada no decorrer da instrução processual.

Sustenta que os requisitos para a tutela provisória não se encontram presentes, salientando que, embora realizada via edital, a notificação dos agravados alcançou a finalidade, à vista de seu envio ao endereço constante do contrato, fato que demonstra a sua validade.

Afirma que a relação jurídica em discussão perante o MM. Juízo
ad quo
não se coaduna em simples instrumento de promessa ou compromisso de compra e venda, mas um efetivo instrumento de compra e venda com cláusula expressa de alienação fiduciária, possuindo, inclusive, efeitos de escritura pública, nos termos do art. 38 da Lei Nº 9.514/97, ressalvando que esta se trata de garantia real.

Aduz a impossibilidade de bloqueio de matrícula, ante a não configuração do perecimento do objeto, uma vez que o contrato encontra-se resolvido pela inadimplemento dos agravados.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral desta.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando presentes os requisitos, deferi o efeito perquirido, sustentando os efeitos da decisão atacada (ID
5466872
).

Em contrarrazões (ID
5724786
), os agravados pugnam pelo improvimento do recurso, bem como pela condenação da recorrente às penalidades por litigância de má-fé
.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da recorrente para que se manifestasse acerca da questão contrarrecursal (ID 5725256), oportunidade em que refutou qualquer abuso em seu direito de recorrer (ID 5929855).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Ab initio
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por CAYON JOSÉ DE ARAÚJO SILVA E MÁRCIA ELIANA DE ARAÚJO SILVA em face de FGR URBANISMO BELÉM S. A.

- SPE, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor que celebrou contrato com a requerida para a compra de um lote no empreendimento Jardins Coimbra, lote nº 05, quadra nº 04.

Requer a
concessão da tutela de urgência
para o RÉU se abstenha de proceder a venda ou transferência da propriedade do imóvel objeto da lide, expedindo-se o respectivo ofício ao cartório de registro de imóveis para que seja providenciado o cumprimento desta decisão.

Relatei e decido.

Passo a decidir acerca do pedido de concessão de tutela de urgência considerando que a argumentação e os documentos acostados são suficientes para arrimar cognição sumária.

A tutela provisória de urgência antecipada tem o objetivo de assegurar a efetividade do direito material, logo, para a sua concessão é necessário demonstrar que, além da urgência, o direito material está em risco se não obtiver a concessão da medida.

Quanto ao pedido de tutela de urgência antecipada requerida pela autora, este juízo entende cabível o bloqueio da matrícula do imóvel até o deslinde da questão por restar configurado o perecimento do direito dos autores caso haja a transferência no decorrer da instrução processual.

Posto isto,
DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
nos termos do art. 300 do CPC, por vislumbrar nos autos as medidas autorizadoras de tais provimentos pelas razões deduzidas acima.

Oficie-se o cartório de registro para cumprimento da decisão.

Cite-se a ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, sob pena de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (revelia, art. 344 do NCPC)

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de re-análise da antecipação de tutela pelo MM. Juízo ad quo, à regularidade da notificação da purgação da mora contratual e à impossibilidade de bloqueio de matrícula.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno da Ação Anulatória de Registro Público ajuizada pelos agravados em face da agravante, na qual pretendem os primeiros a declaração de nulidade do registro de propriedade do imóvel efetivado em favor da segunda, a fim de que lhes seja oportunizada a retomada da propriedade do imóvel objeto do contrato de compra e venda com força de escritura pública com pacto adjeto de alienação fiduciária então firmado entre as partes em 17/11/2014, bem como a quitação das parcelas pendentes, sob a alegação de que houve vício no procedimento de notificação referente à purgação da mora.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RE-ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO MM. JUÍZO AD QUO

Afirma a agravante que, em um primeiro momento, o MM. Juízo ad quo indeferiu o pedido antecipatório, mudando de posicionamento na forma da Decisão Agravada, acrescentando que, no ID 23542198, a agravante, diante da juntada de petições e de tumulto processual provocado pelos autores, ora agravados, em decorrência de atraso do pagamento das parcelas das custas iniciais, requereu ao Juízo singular que fosse determinado o pagamento integral e único das parcelas faltantes, considerando que a situação de inadimplência perdurava há mais de 02 (dois) anos, uma vez que as custas iniciais ainda não haviam sido pagas em sua totalidade, fato que ensejou seu pedido de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil, pedido acerca do qual o MM. Juízo
ad quo
manteve-se silente.

Refuta também a ocorrência de fatos novos capazes de alterar o indeferimento anterior do pedido antecipatório, acerca do qual os agravados não interpuseram recurso, sendo, pois, matéria coberta sob o manto da coisa julgada, sob o entendimento de que a alienação fiduciária contida na modalidade do contrato celebrado entre as partes, e já resolvida, permitiria a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário após comprovação da mora do fiduciante, cuja validade deveria ser analisada no decorrer da instrução processual.

Para análise das questões acima deduzidas faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

A presente Ação fora ajuizada em 15/10/2019 (ID
13306442 – autos originários
), visando, em síntese, a abstenção da transferência do bem objeto da lide, o cancelamento da transferência do domínio em face da recorrente e a oportunização da purga da mora, sob o argumento de irregularidade da Notificação e surpresa da efetivação da praça do bem objeto da lide.

Recebidos os autos pelo MM. Juízo de Origem, este indeferiu a tutela provisória pretendida, nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

proposta por CAYON JOSÉ DE ARAÚJO SILVA e MÁRCIA ELIANA DE ARAÚJO SILVA em face de
FGR URBANISMO BELÉM
S/A - SPE, todos devidamente qualificados nos autos.

Requer como tutela de urgência que a ré se abstenha de proceder a venda ou transferência da propriedade do imóvel objeto da lide, expedindo-se o respectivo ofício ao cartório de registro de imóveis para que seja providenciado o cumprimento desta decisão.

Relatei e decido.

Passo a decidir acerca do pedido de concessão de tutela de urgência considerando que a argumentação e os documentos acostados são suficientes para arrimar cognição sumária.

A tutela provisória de urgência antecipada tem o objetivo de assegurar a efetividade do direito material, logo, para a sua concessão é necessário demonstrar que, além da urgência, o direito material está em risco se não obtiver a concessão da medida.

Quanto ao pedido abstenção do réu de proceder a venda ou transferência da propriedade, a questão demanda dilação probatória e cognição exauriente, eis que a modalidade do contrato de alienação fiduciária permite a consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário após comprovação da mora do fiduciante, cuja validade será analisada no decorrer da instrução processual, logo a decisão antecipatória da tutela carrega

o perigo de irreversibilidade dos efeitos, nos termos do art. 300, §3º do CPC, e ainda não restou comprovado o perecimento do direito material, eis que a concessão das medidas estaria sob risco de irreversibilidade e antecipação do mérito que será devidamente apurado.

Posto isto,
INDE
FIRO OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
nos termos do art. 300 do CPC, por não vislumbrar nos autos as medidas autorizadoras de tais provimentos pelas razões deduzidas acima.

Cite-se a ré para apresentar contestação no prazo legal.

Marituba/PA, 22/10/2019.

(Grifo nosso)

Os agravados requereram a expedição dos boletos atinentes às parcelas 2, 3 e 4 (ID
18265380 – autos originários
), à vista do pagamento da primeira parcela, tendo a Secretaria ad quo encaminhado os autos à UNAJ com o escopo de efetivação do recolhimento (ID
18288312 – autos originários
).

Os autores indicaram datas de vencimento para expedição dos boletos (ID
18452936 – autos originários
), havendo novo encaminhamento à UNAJ em atendimento a referida Petição (ID
18707826– autos originários
).

Os autores foram intimados para o pagamento das custas processuais pendentes (ID
18866986 – autos originários
), juntando o pagamento da 2ª parcela (ID
19409003 - autos originários
).

Foi expedido Mandado de Citação (ID
19592952 – autos originários
) e, citada, a recorrente apresentou Contestação (ID
20644477 – autos originários
) e juntou documentos.

Os agravados requereram nova expedição das parcelas 3 e 4 das custas iniciais (ID
23300814 – autos originários
), razão pela qual a parte ré, ora recorrente, requereu o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (ID
23542198 – autos originários
), sobrevindo, entretanto, a Decisão agravada, nos seguintes termos (ID

26991818 – autos originários
):

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por CAYON JOSÉ DE ARAÚJO SILVA E MÁRCIA ELIANA DE ARAÚJO SILVA em face de
FGR URBANISMO BELÉM
S/A

- SPE, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor que celebrou contrato com a requerida para a compra de um lote no empreendimento Jardins Coimbra, lote nº 05, quadra nº 04.

Requer a
concessão da tutela de urgência
para o RÉU se abstenha de proceder a venda ou transferência da propriedade do imóvel objeto da lide, expedindo-se o respectivo ofício ao cartório de registro de imóveis para que seja providenciado o cumprimento desta decisão.

Relatei e decido.

Passo a decidir acerca do pedido de concessão de tutela de urgência considerando que a argumentação e os documentos acostados são suficientes para arrimar cognição sumária.

A tutela provisória de urgência antecipada tem o objetivo de assegurar a efetividade do direito material, logo, para a sua concessão é necessário demonstrar que, além da urgência, o direito material está em risco se não obtiver a concessão da medida.

Quanto ao pedido de tutela de urgência antecipada requerida pela autora, este juízo entende cabível o bloqueio da matrícula do imóvel até o deslinde da questão por restar configurado o perecimento do direito dos autores caso haja a transferência no decorrer da instrução processual.

Posto isto,
DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
nos termos do art. 300 do CPC, por vislumbrar nos autos as medidas autorizadoras de tais provimentos pelas razões deduzidas acima.

Oficie-se o cartório de registro para cumprimento da decisão.

Cite-se a ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, sob pena de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (revelia, art. 344 do NCPC).

Marituba/PA, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicadas.

Nesse sentido, importante frisar que a tutela provisória indeferida pelo MM. Juízo ad quo fora prolatada em 15/10/2019, enquanto a Decisão Agravada fora proferida em 19/05/2021, ou seja, cerca de um ano e meio uma da outra.

Cediço é que a tutela provisória pode ser alterada no curso do processo, conforme se infere do art. 296 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Nesse sentido, importante frisar, não obstante o artigo 304 do Código de Processo Civil trazer o instituto da estabilização da tutela antecipada, este refere-se àquela concedida em caráter antecedente, no sentido de que os efeitos do provimento jurisdicional então concedido se torna estável diante da ausência de interposição de recurso pela parte adversa.

Diante desse contexto, o deferimento e o processamento do pedido no Primeiro Grau se deram na forma de tutela provisória cautelar, e não tutela provisória antecipada, de forma que não há falar em estabilização da tutela, conforme se infere do Enunciado 420 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
in verbis:

Enunciado 420, FPPC. Não cabe estabilização de tutela cautelar.

Descabe, portanto, a tese da agravante no sentido de que a tutela deferida não poderia ser reapreciada, já que não há estabilização da tutela cautelar.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA. ESTABILIZAÇÃO. ART. 304 DO CPC/2015. TUTELA INCIDENTAL. INAPLICABILIDADE. ART. 296, CAPUT, DO CPC/2015. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. I -
A estabilização da tutela antecipada, prevista no art. 304, do CPC/2015, não incide no caso vertente, em que o deferimento ocorreu de forma incidental na ação anulatória de ato jurídico. II - O art. 296, caput, do CPC/2015, permite a modificação da decisão de deferimento da tutela provisória, tendo em vista o caráter provisório da referida medida.
III - A míngua de evidência de abusividade ou ilegalidade da decisão proferida pelo magistrado a quo, que, dentro de seu poder geral de cautela, não verificou a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipatória, não se afigura necessária a reforma da decisão que a revogou. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

(TJ-GO - AI: 02897401520168090000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2017)

TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Obrigação de fazer – Decisão que indeferiu a continuidade da liminar outrora concedida para prestação de serviço de home care à agravante – Insurgência – Descabimento –
Estabilização da liminar referente aos casos de tutela antecipada pleiteada em caráter antecedente de que, na hipótese, não se cogita – Tutelas provisórias que, em geral, são passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo, a teor do art. 296, do Código de Processo Civil
– Novos elementos de convicção que, ademais, lançaram relevantes dúvidas quanto ao atual quadro clínico da agravante, colocando em xeque, consequentemente, a persistência da situação descrita em suas alegações primeiras – Matéria trazida a exame que depende de melhores esclarecimentos – Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora – Decisão mantida – Agravo desprovido.

(TJ-SP - AI: 22434686920188260000 SP 2243468-69.2018.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 28/01/2019, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2019)

Assim, à vista da ausência de estabilização da tutela provisória, não há óbice legal para a revisão da Decisão Interlocutória pelo MM. Juízo ad quo, a qual se coaduna no bloqueio da matrícula do bem objeto da lide.

Por fim, deixo de me manifestar acerca do pedido de cancelamento da Distribuição, o qual não fora objeto da Decisão Agravada, ressaltando que sua eventual apreciação em efeito translativo poderia caracterizar supressão de instância.

DA REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DA PURGAÇÃO DA MORA CONTRATUAL

Sustenta também que os requisitos para a tutela provisória não se encontram presentes, salientando que, embora realizada via edital, a notificação dos agravados alcançou a finalidade, à vista de seu envio ao endereço constante do contrato, fato que demonstra a sua validade.

Afirma que a relação jurídica em discussão perante o MM. Juízo
ad quo
não se coaduna em simples instrumento de promessa ou compromisso de compra e venda, mas um efetivo instrumento de compra e venda com cláusula expressa de alienação fiduciária, possuindo, inclusive, efeitos de escritura pública, nos termos do art. 38 da Lei Nº 9.514/97, ressalvando que esta se trata de garantia real.

Para análise da questão, voltemo-nos mais uma vez aos autos originários:

Os autores juntam à Petição Inicial o Instrumento Particular de Compra e Venda firmado com a ré, ora agravante (ID
13306453 - Pág. 7-26
), do qual deflui pacto adjeto de alienação fiduciária e possibilidade de leilão do imóvel decorrente do inadimplemento e da ausência de purgação da mora, firmado em 17/11/2014.

A seu turno, observa-se dos documentos que instruem a Contestação com:

1.

Notificação datada de 23/12/2016, da qual deflui o atraso no pagamento das parcelas de 07-13, com vencimentos entre 06/05/2015 a 06/12/2015, respectivamente (ID
20644483 - Pág. 1
), na qual foram realizadas 04 (quatro) diligências no endereço fornecido no contrato, que vem a ser o mesmo indicado na Peça Exordial, sem êxito na Notificação pessoal dos requeridos, ante a informação da mãe do autor Cayon José Araújo Silva (ID
13306446 - Pág. 1
), que este não mais residia no local (ID
20644483 - Pág. 2
);

2.

Na segunda Notificação (ID
20644484 - Pág. 1
), datada de 22/08/2016, foram incluídas, à mingua do pagamento das parcelas constantes da primeira Notificação, as parcelas de 14-21, com vencimento, respectivamente, de 06/01/2016 a 06/08/2016, sendo efetuadas mais 02 (duas) diligências, em que igualmente fora informado pela mãe do auto Cayon José Araújo da Silva que este não residia no local (ID
20644484 - Pág. 2
);

3.

Em 06/02/2019, fora efetivada nova tentativa de Notificação do devedores fiduciantes, na qual não se logrou êxito, ficando consignado que este estava em local incerto e não sabido (ID
20644486 - Pág. 1, 20644486 - Pág. 3, 20644486 - Pág. 6 e 20644486 - Pág. 8
)

4.

Em 23/05/2019, o Cartório de Notificação Extrajudicial, à vista da informação de estarem os autores em local incerto em não sabido procedeu conforme o art. 26 da Lei n.° 9517/1997 (ID
20645938 - Pág. 1
)

5.

Houve a publicação de Editais em jornais de circulação em Belém em 28/05/2019, 30/05/2019 (ID
20644487 - Pág. 1, 20644487 - Pág. 2, 20644487 - Pág. 3
)

6.

Foram também realizadas tentativas de Notificação via Aviso de Recebimento dos Correios (ID
20645940 - Pág. 1-2
) e E-mail (ID
20645942 - Pág. 1
)

7.

Foi lavrado o primeiro Auto Negativo de Leilão Extrajudicial em 17/10/2019 (ID
20645943 - Pág. 1
) e o segundo em 18/10/2019 (ID
20645943 - Pág. 4
), havendo o encaminhamento via AR (ID
20645944 - Pág. 1
) e e-mail dos agravados (ID
20645945 - Pág. 1
)

8.

Houve Nova Notificação acerca da retomada do imóvel objeto da lide, à vista do entendimento de consolidação do domínio em favor da agravante, datada de 21/10/2019 (ID
20645948 - Pág. 1-2
).

Assim, não obstante a alegação de surpresa na consolidação do domínio em favor da recorrente, houve um longo caminho entre a primeira notificação em 23/12/2016 e a última em 21/10/2019, o qual bedeceu aos ditames dos arts. 26 e 27 da Lei Nº 9.514/97, não sendo, outrossim, purgada a mora por ato atribuível tão somente aos agravados, os quais confessam que estavam em mora desde 06/05/2016, com o pagamento de apenas 06 (seis) das 48 (quarenta e oito) parcelas avençadas, bem como diante do fato de que a ação ad quo fora ajuizada tão somente em 2019,
in verbis
:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º
Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3
o
-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n
o
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

(...)

§
4
o
Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 7
o
Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter vivos
e, se for o caso, do laudêmio.
(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

(...)

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1
o
Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.
(Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2
o
-A.
Para os fins do disposto nos §§ 1
o
e 2
o
deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2
o
-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2
o
deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre
transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

(...)

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E HIPOTECA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. LEI Nº 9514/97. APLICABILIDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. DECURSO. INÉRCIA DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 26 DA LEI N.º 9.514/1997. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS INFRUTÍFEROS. DOMÍNIO PLENO CONSTITUÍDO EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRETENSÃO À PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENDENTES NO LEILÃO EXRAJUDICIAL. DÍVIDA QUITADA E CONTRATO EXTINTO COM AVERBAÇAO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA DE CONTRATO EXTINTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS REPUTADAS ABUSIVAS (COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS E VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DÍVIDA QUITADA.
- Constatada a inércia do devedor, deixando transcorrer o prazo legal sem purgar a mora, mostra-se regular a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei n.º 9.514/1997 - Incabível a pretensão de purgação da mora quando já declarada extinta a dívida com base no art. 27, § 5º, da Lei n.º 9.514/1997, após constatada a negatividade dos leilões
- Inexistindo arrematação em leilão, superadas estão as teses relativas à intimação para o ato e ocorrência de preço vil - Extinta a dívida, não mais subsiste interesse na declaração de validade ou não de cláusulas contratuais prevendo cobrança de comissão de permanência, honorários extrajudiciais ou a possibilidade de antecipado vencimento da dívida. Recurso não provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0001108-67.2016.8.16.0039 - Andirá - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 09.05.2018)

(TJ-PR - APL: 00011086720168160039 PR 0001108-67.2016.8.16.0039 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 09/05/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2018)

DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FAVOR DA VENDEDORA. PREÇO FINANCIADO PELA ALIENANTE. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. GARANTIA. RELIZAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA. LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO POR FALTA DE LICITANTES. ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA CREDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ARTIGO 53 DO CDC. NÃO APLICAÇÃO. CRITÉRIO GENÉRICO DE APURAÇÃO DE HAVERES. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 26 E 27 DA LEI 9.514/1997. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RESOLUÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. LIBERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO SOBEJANTE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CONTRAPARTIDA. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA IMISSÃO. OCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO. CRIAÇÃO DE CONDIÇÃO À MARGEM DO PROCEDIMENTO ENCADEADO PELO LEGISLADOR. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. PERCEPÇÃO PELA CREDORA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO. CONTRAPRESTAÇÃO INERENTE À DETENÇÃO DO IMÓVEL PELOS DEVEDORES APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO. RESOLUÇÃO ALÉM DOS LIMITES DA LIDE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO OBJETIVO. DECISÃO ULTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. CARACTERIZAÇÃO. INVALIDAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. DECOTE DO EXCESSO QUE SUPERA OS LIMITES DO PEDIDO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AOS DEVEDORES FIDUCIÁRIOS. SUCUMBÊNCIA QUASE INTEGRAL. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2º E 11). 1. Constituídos os devedores fiduciários formalmente em mora, deflagrado o procedimento extrajudicial legalmente autorizado para consumação da garantia representada pela alienação fiduciária e aperfeiçoada a intimação exigida como forma de ser-lhes assegurada oportunidade para emendar a mora, a expiração do prazo assinalado para quitação do débito inadimplido enseja a efetivação da garantia fiduciária mediante a consolidação da propriedade do imóvel que a representa em nome do credor fiduciário (Lei nº 9.514/97, art. 26). 2. Consolidada a propriedade do imóvel oferecido em garantia em nome do credor fiduciário, o bem deve ser alienado, em leilão público, no trintídio subsequente à averbação da propriedade, não sendo imprescindível a intimação dos antigos fiduciantes quanto ao leilão por não lhe remanescer nenhum direito sobre o bem nem lastro para se opor à consumação da alienação, inclusive em relação ao preço da alienação, cuja condução está afeta ao próprio credor, assistindo aos fiduciantes tão somente o direito de serem contemplados com eventual saldo sobejante do produto da alienação se efetivamente for consumada e lhe for devido algum crédito.
3. Conquanto a relação concertada entre compradores e vendedora em sede de compra e venda com alienação fiduciária se qualifique como relação de consumo, o inadimplemento contratual dos devedores fiduciantes se resolve mediante a aplicação da sistemática de execução extrajudicial prevista nos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97, e não à luz da diretriz genérica do artigo 53 do CDC, que está volvido à infirmação de cláusulas contratuais em que prevista a perda integral das parcelas pagas pelos consumidores para o caso de rescisão do contrato por motivo a eles imputado.
4. O fato de a relação jurídica se qualificar como de natureza consumerista não ilide a aplicação da legislação que especificamente regula o vínculo diante do diálogo das fontes normativas e da eficácia genérica, abrangente e cogente do direito positivado, e, ademais, a lei específica, como princípio comezinho de hermenêutica, afasta a lei genérica, não se afigurando consoante o sistema, ademais, a afirmação da abusividade de disposições normativas, afastando sua aplicação, se conformes com a Constituição Federal, pois a não-aplicação do direito posto encerra, por via transversa, o reconhecimento da sua desconformidade constitucional, o que demanda procedimento apropriado.
5. Aviados os leilões extrajudiciais determinados pela Lei nº 9.514/97 após a consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor da credora fiduciária, a frustração da alienação, ilidindo a obtenção de produto superior ao da dívida acrescido das despesas derivadas da realização do procedimento, enseja a resolução da propriedade plena em favor da credora fiduciária (art. 27, § 5º), resultando, em contrapartida, na quitação da dívida garantida e na consequente liberação da credora fiduciária de devolução de qualquer saldo aos fiduciantes, pois não aferido produto apto a liquidar o saldo devedor e as despesas do procedimento (art. 27, §§ 1º a 4º). 5. Estabelecendo o legislador especial que, se no segundo leilão não for obtido lance igual ou superior ao valor da dívida e dos acessórios discriminados, a obrigação garantida considerar-se-á extinta, restando o credor, nessa situação, exonerado da obrigação de entregar aos devedores eventual saldo sobejante, que, em contrapartida, restarão integralmente alforriados da dívida, pois não contemplada nenhuma prescrição com esse alcance (Lei nº 9.514/97, art. 27, §§ 5º e 6º), inexiste lastro para se cogitar da subsistência de saldo a ser repetido aos fiduciantes, notadamente porque, em se tratando de imóvel adquirido via de financiamento, os devedores não quitaram o preço, estando a repetição de quaisquer valores sujeitada à disciplina legal, não podendo ser realizada mediante a aplicação da regra genérica do artigo 53 do CDC.
6. A sujeição da relação de natureza consumerista ao disposto na lei que pauta especificamente a matéria ante o diálogo das fontes normativas não deriva de mera aplicação dos critérios de especialidade e cronológico de resolução de aparente antinomia entre regras jurídicas, pois amplamente rechaçado pela doutrina consumerista, mas da apreensão de que, conquanto encartando relação de consumo a compra e venda com alienação fiduciária em garantia, o artigo 53 do CDC não disciplina exatamente a questão da apuração de haveres em desfazimento de contratos, apenas determinando a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam, em flagrante prejuízo ao consumidor, a perda, por este, dos valores pagos em caso de rescisão de contratos de compra e venda de imóveis e nas alienações fiduciárias em garantia, regra que, em última análise, reproduz o princípio de vedação do enriquecimento sem causa, ao qual se submetem todas e quaisquer relações contratuais, sejam ou não caracterizadas relações de consumo, o que legitima a sujeição da espécie à regulação que especificamente lhe confere tratamento legal (Lei nº 9.504/97). 7. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de execução provisória, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma da execução definitiva, estando simplesmente balizada por cautelas destinadas a resguardar os executados dos efeitos que a efetivação do decidido lhes enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520), não sendo lícito ao juiz criar condições à realização da pretensão à margem do legalmente estabelecido. 8. Encontrando respaldo, previsão e modulação legal, a execução provisória deflagrada com lastro em provimento sentencial ainda não acobertado pelo manto da coisa julgada, mas arrostado por recursos desprovidos de efeito suspensivo, está devidamente aparelhada e lastreada no molde legal, inviabilizando que lhe seja colocado óbice por sentença que criara, à margem do procedimento estabelecido pelo legislador, a condição de que a execução do decidido ficaria dependente do trânsito em julgado, pois carente de sustentação esse decisum por implicar a criação de condição para a realização da execução provisória à margem do legalmente estabelecido (CPC, art. 520 e §§).
9. Consolidada a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente por meio da execução extrajudicial levada a efeito sob a égide da Lei nº 9.514/97, já estando transcrito o bem em nome do fiduciário, assiste-lhe o direito de, a par de ser imitido na posse do imóvel como manifestação dos atributos inerentes ao domínio que restara consolidado em suas mãos, de ser indenizado mediante a fruição de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da consolidação da propriedade em seu nome até o momento em que efetivada a imissão de posse, pois o simples fato de ficar desprovido da posse e fruição do imóvel, após ter adquirido-o, pois retido ilegitimamente pelos devedores fiduciários, irradia o fato gerador da compensação (art. 37-A).
10. A resolução da ação é pautada e modulada pela pretensão formulada, não podendo o juiz exorbitar as balizas às quais fica sujeito defronte o litígio posto, encerrando julgamento ultra petita, ensejando a modulação do decido, a sentença que, tangenciando os limites objetivamente impostos à demanda, confere à parte mais do que demandara, determinando o ocorrido modulação do decidido sem a necessidade de invalidação do julgado (CPC, art. 1.013, § 3º, II). 10. Editada a sentença e aviado os apelos sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso ou seu provimento em parte mínima e, em contrapartida, o provimento do recurso da parte contrária, enseja modulação das verbas de sucumbência na conformidade da resolução empreendida e o decaimento mínimo havido, e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86). 11. Apelações conhecidas. Apelação da credora fiduciária no proc. nº 2016.16.1.002083-0 (ação ordinária) provida. Apelação dos devedores fiduciário no proc. nº 2016.16.1.003405-6 (ação de reintegração de posse) parcialmente provida. Preliminar acolhida. Apelação da credora fiduciária no proc. nº 2016.16.1.003405-6 (ação de reintegração de posse) parcialmente provida. Majorados os honorários advocatícios impostos aos consumidores. Unânime.

(TJ-DF 20161610020830 DF 0001245-58.2016.8.07.0020, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 07/03/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2018 . Pág.: 169-181)

(Grifo nosso)

Desta forma, não há que se falar em irregularidade nas notificações extrajudiciais procedidas pela agravante, bem como de ausência de cumprimento dos ditames legais atinentes à matéria.

DA IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA

Aduz, por fim, a impossibilidade de bloqueio de matrícula, ante a não configuração do perecimento do objeto, uma vez que o contrato encontra-se resolvido pela inadimplemento dos agravados.

Na esteira do tópico anterior, restam desnecessárias maiores digressões sobre o tema não há que se falar em bloqueio de matrícula, porquanto consolidado o domínio em favor da agravante.

CONCLUSÃO

Assim, reafirmo, o entendimento exarado a quando da análise do efeito do presente recurso, quanto a presença do
fumus boni iuris
, ante a juntada perante o MM. Juízo ad quo das diversas Notificações Extrajudiciais procedidas pela agravante e ausência de purgação da mora.

Por fim, ressalvo quanto a não configuração de litigância de má-fé da agravante, ressaltando o provimento de suas razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05/10/2021